Tribunal: TJSP
Processo: 3001292-08.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à rescisão de sentença que julgou procedente ação destinada ao recebimento de valores diversos daqueles previstos na Lei Estadual no 11.064/2002, por reputá-la inconstitucional. Lei Estadual que reproduz os termos da Lei Federal no 10.029, cuja constitucionalidade foi reconhecida posteriormente pelo Excelso Pretório. Fundamentos para a procedência da ação declaratória

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à rescisão de sentença que julgou procedente ação destinada ao recebimento de valores diversos daqueles previstos na Lei Estadual no 11.064/2002, por reputá-la inconstitucional. Lei Estadual que reproduz os termos da Lei Federal no 10.029, cuja constitucionalidade foi reconhecida posteriormente pelo Excelso Pretório. Fundamentos para a procedência da ação declaratória que se mostram superados em razão do reconhecimento da constitucionalidade da contratação do réu para o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sentença rescindida. Improcedência da ação declaratória.
AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
3001292-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor ESTADO DE
SÃO PAULO, é ré MURILO ISHIKI DE JESUS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram procedente a
demanda, contra o voto do relator, que não acolhia e declarará. Acórdão com o 2o
juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JARBAS
GOMES, vencedor, RICARDO DIP (Presidente), vencido, RICARDO DIP (Presidente)
e OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
JARBAS GOMES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.293/2020
11o Câmara de Direito Público
Ação Rescisória n° 3001292-08.2019.8.26.0000
Autor: Estado de São Paulo
Réu: Murilo Ishiki de Jesus
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à rescisão de sentença que
julgou procedente ação destinada ao recebimento de valores
diversos daqueles previstos na Lei Estadual no 11.064/2002,
por reputá-la inconstitucional. Lei Estadual que reproduz os
termos da Lei Federal no 10.029, cuja constitucionalidade foi
reconhecida
posteriormente
pelo
Excelso
Pretório.
Fundamentos para a procedência da ação declaratória que se
mostram
superados
em
razão
do
reconhecimento
da
constitucionalidade da contratação do réu para o Serviço
Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São
Paulo.
Sentença
rescindida.
Improcedência
da
ação
declaratória.
AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo ESTADO
DE SÃO PAULO em face de MURILO ISHIKI DE JESUS, visando à
desconstituição da r. sentença proferida pela 3a Vara da Fazenda
Pública desta Capital, nos autos da ação declaratória no
1047675-21.2016.8.26.0053, julgada parcialmente procedente para
reconhecer o direito do réu ao recebimento do salário pelos dias
trabalhados, do décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional, além da contagem do tempo de
serviço para fins previdenciários junto ao RGPS mediante o
recolhimento das contribuições devidas ao INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o autor, em síntese, que o julgamento da
ADI no 4.173, realizado em 19.12.2018, pelo Excelso Pretório,
reconhecendo a constitucionalidade das contratações lastreadas na
Lei Federal no 10.029/2000, justificaria a rescisão da r. sentença de
origem, já que deixou de aplicar norma constitucionalmente
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela, o
autor interpôs agravo interno, com apresentação de contrarrazões
pelo réu, dando-se por citado naquela oportunidade.
Ausente
contestação
do
réu,
o
feito
foi
encaminhado à Mesa para julgamento.
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos de origem, a r.
sentença rescindenda, transitada em julgado em 02.10.2018, acolheu
parcialmente o pedido do autor, apoiada na tese definida no IRDR
no 0038758-92.2016.8.26.0000, bem como, em razão da Incidente de
Inconstitucionalidade no 9221852-31.2009.8.26.0000, do Colendo
Órgão Especial desta Corte de Justiça, que declarou
inconstitucionais as Lei Federal no 10.029/2000 e a Lei Estadual no
11.064/2002, as quais autorizavam a contratação de servidores
temporários para o quadro da Polícia Militar do Estado de São
Paulo.
Posteriormente, em 16.12.2018, o Excelso Pretório,
ao julgar a ADI no 4.173, reconheceu a constitucionalidade da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal no 10.029/2000, nos seguintes termos:
“FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS
GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA
DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES
E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22,
INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE
LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências legislativas são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de
centros de poder em um Estado de Direito. A própria
Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta
para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas
competências para cada um dos entes federativos e, a partir
dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir
uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos
Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi
editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22,
XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes.
3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de
idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na
Polícia
Militar
e
no
Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte
e três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal
10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados
terão direito ao recebimento de auxílio mensal de
natureza indenizatória “destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a que se
refere essa lei ” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação
jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos
vínculos jurídicos estabelecidos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente”.
(ADI n o 4.173/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Alexandre de
Moraes, j. de 16.12.2018).
Neste sentido, considerando que a r. sentença
rescindenda está fundamentada na inconstitucionalidade da Lei
Estadual no 11.064/2002, que reproduz de forma idêntica, na parte
que importa aos autos, os mesmos termos da Lei Federal no
10.029/2000, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Suprema
Corte, a presente ação rescisória deve ser julgada procedente para
reconhecer a inexigibilidade do título judicial em questão.
Diante disso, deve ser acolhido o pedido
formulado na presente ação rescisória, para desconstituir a r.
sentença de origem e julgar improcedente a ação declaratória no
1047675-21.2016.8.26.0053.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, julga-se procedente o pedido nos
termos acima especificados e condena-se o réu no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Valendo-se de cópia da presente decisão, oficie-se
o MM. Juízo de Primeiro Grau para adotar as providências
pertinentes em eventual cumprimento de sentença.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória 3001292-08.2019.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.295)
Requerente: Fazenda do Estado de São Paulo
Requerido:
Murilo Ishiki de Jesus
VOTO
DE
VENCIDO:
DEMANDA
RESCISÓRIA
FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE NORMA RECONHECIDA
CONSTITUCIONAL
PELO
STF.
SOLDADO
PM
TEMPORÁRIO. GRATUIDADE PROCESSUAL.
- A
formalização processual do pedido de assistência judiciária gratuita exige tão-somente a
declaração, feita pelo próprio interessado ou por seu
procurador, de que a situação econômica daquele não
permite vir ele a Juízo sem prejuízo da sua manutenção
ou de sua família. Assim, dá-se, com a norma subconstitucional (art. 4o da Lei n.
1.060/1950),
satisfação ao princípio de acessibilidade universal à
Justiça (arg. inc. XXXV, CF/88 do art. 5o -cf. RE 205.746).
- A ADI n. 4.173, ao analisar a Lei federal n.
10.029/2000 (20-10) que estabelece normas gerais para a
prestação voluntária de serviços administrativos e de
serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
entendeu que (i) lei federal pode disciplinar normas
gerais acerca da matéria, (ii) há possibilidade de
contratação
sem
“vínculo
empregatício”
ou
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim”, não se avistando ofensa aos incisos I, II e IX do
art. 37 da Constituição federal de 1988 e (iii) há
inconstitucionalidade da limitação de idade prevista na
referida lei.
- Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas às matérias acima mencionadas, não tendo
sido analisada com o maior alcance pretendido aqui pela
Fazenda paulista.
- Acrescente-se que há duas decisões vinculantes
proferidas nesta Corte cuja observância remata na
improcedência desta demanda de rescisão.
Improcedência da ação rescisória.
RELATÓRIO:
1.
A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou a
presente ação contra Murilo Ishiki de Jesus, visando a
desconstituir r. sentença da 3a Vara da Fazenda pública
da Comarca de São Paulo autos de n. 1047675-21.2016
que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo
autor, ora requerido para reconhecer seu direito ao
percebimento de décimo terceiro salário, férias e terço
constitucional, bem como permitir-lhe a contagem do
tempo de serviço para fins previdenciários junto ao RGPS
mediante o recolhimento da contribuição respectiva ao
INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Busca a Fazenda requerente rescindir a r.
sentença, sustentando que o STF, no julgamento da ADI
n. 4.173, aos 19 de dezembro de 2018, reconheceu a
constitucionalidade do regime jurídico dos voluntários e
as
disposições
normativas
que
estabelecem
como
retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio
de
natureza
indenizatória,
sem
a
configuração
de
obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.
2.
Indeferiu-se o pedido de tutela de urgência (e-
págs. 156-7), não intervindo o requerido nos autos.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 11 de outubro de 2019 (e-pág. 168).
VOTO:
3.
Tratam os autos referenciais de ação ajuizada por
Murilo Ishiki de Jesus contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, tendo por fim o reconhecimento do tempo de
serviço prestado com o status de soldado temporário para
contagem de adicionais por tempo de serviço e fins
previdenciários, bem como o percebimento de férias, 13o
salário e diferenças salariais relativas ao adicional de
insalubridade, ao adicional de local de exercício e à
gratificação por atividade policial (e-págs. 12-28).
4.
A r. sentença de origem julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a requerida apenas no
pagamento do décimo terceiro salário, férias e terço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional, e permitir-lhe a contagem do tempo de
serviço para fins previdenciários junto ao RGPS mediante
o recolhimento da contribuição respectiva ao INSS (e-
págs. 135-6).
5.
Alega a requerente que a ADI n. 4.173 do STF
admitiu a compatibilidade vertical do regime jurídico dos
voluntários e das disposições normativas que, no mais,
estadeiam como retribuição dos serviços prestados o
percebimento de auxílio de caráter indenizatório, sem a
caracterização de obrigações de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim.
Observa-se, de caminho, que o demandado
interveio no processo (em agravo interno), embora
não tenha contestado a pretensão.
6.
Lê-se na ementa da ADI n. 4.173 do STF:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de
distribuição
de
competências
legislativas
são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de
Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da
Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar
maior
centralização
de
poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2.
A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários
nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada
dentro dos limites da competência da União (arts.
22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É
incompatível
com
a
Constituição
a
limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade
material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal
10.029/2000,
por
ausência
de
razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários
por
ela
disciplinados
terão
direito
ao
recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória
“destinado
ao
custeio
das
despesas necessárias à execução dos serviços
a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a
configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação
de
natureza
trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei
Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e
IX, da Constituição Federal, dada a diversidade
da
natureza
dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
julgada
parcialmente
procedente” (o realce gráfico não é do original).
Observa-se que o STF, ao julgar a ADI n.4.173,
apreciando a Lei federal n. 10.029/2000 (20-10), diploma
que estabelece normas gerais para a prestação voluntária
de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corpos de Bombeiros Militares, entendeu que
(i)
lei federal pode disciplinar normas
gerais acerca da matéria,
(ii) há possibilidade de contratação sem
“vínculo
empregatício”
ou
de
“obrigação
de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, não
se avistando ofensa aos incisos I, II e IX do art. 37
da Constituição federal de 1988 e
(iii) há inconstitucionalidade da limitação de
idade prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas a estas alistadas matérias, não tendo sido
analisada com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda paulista.
7.
Last but not least, há algo que se exige ainda
considerar.
Este Tribunal de Justiça proferiu duas decisões
com caráter vinculante versando exatamente a matéria
objeto destes autos:
(i)
ao
julgar
o
incidente
de
inconstitucionalidade 9221852-31.2009, em 5 de
agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial de
nossa
Corte
declarou
inconstitucional
a
Lei
paulista 11.064/2002 (de 8-3) e a Lei federal n.
10.029/2000 (de 20-10), por violação das normas
de ingresso no serviço público e aos direitos
sociais previstos no art. 7o do Código político de
1988;
(ii)
a Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda repetitiva 0038758-92.2016, julgado em
20 de fevereiro de 2018, assentou a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito
remuneratório,
são
devidos,
além
do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo
de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados”.
Para já, o que se julgou na ADI 4.173 não afastou
a
compulsividade
da
observância
das
decisões
vinculantes prolatadas neste Tribunal de Justiça.
Não se vê como, sem reconhecer constitucional o
que a decisão vinculante do Tribunal de Justiça decidiu
ser inconstitucional (a Lei paulista 11.064), declarar a
procedência desta rescisória.
Ademais, ainda que se abstraia a referência à Lei
11.064 na referida tese assentada pela Turma Especial
de Direito Público, persevera seu comando vinculativo.
POSTO ISTO, meu voto julga improcedente a ação
rescisória ajuizada pela Fazenda do Estado de São
Paulo.

Condena-se a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios,
assinados estes no correspondente a 10% sobre o valor
da causa, com amparo na regra do § 8o do art. 85 do
Código de processo civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
10082AE2
6
13
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
1013B4DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001292-08.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.